Tribunal: CARF
Processo: 13855.003457/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003457/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO LELLIS VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003457/2010-47
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003457/2010-47

Relatório
Iniciou-se em março de 2010 com o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 50-51)
referente aos anos-calendário de 2006 e 2007 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
1 - Notas de Corretagem das operações de renda variável (bolsa de valores), ocorridas
nos anos-calendário de 2006 e 2007. As notas de corretagem deverão se entregues
preferencialmente em arquivo PDF. Os documentos entregues em forma impressa
deverão ser acompanhados dos respectivos originais, para autenticação, ou autenticados
em cartório.
2 - Demonstrativo de Calculo e/ou memória de cálculo da apuração de ganhos líquidos
ou perdas em operações de bolsa de valores, relativos aos anos-calendário de 2006 e
2007.
3 - Extrato de Movimentação Financeira nas corretoras em que tenha operado na bolsa
de valores, anos-calendário de 2006 e 2007.
4 - ANA - Aviso de Negociação de Ativos - Emitidos quinzenalmente pela Bovespa. O
ANA pode ser obtido através do site www.cblc.com.br , no CEI - Canal Eletrônico do
Investidor. Caso não possua senha, basta solicitar junto a corretora.
5 - Atas de assembléias comprovando eventos especiais, caso tenham ocorrido, tais
como: grupamento ou desdobramento de ações, mudança de código de ativos, etc.
6 - Demonstrar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a posição dos
ativos nas contas de custódia nas diversas corretoras em que opere, na data de
31/12/2006, bem como o seu custo médio ponderado, nos termos da legislação vigente.
7 - Justificar a não apresentação, nas declarações de ajuste anual exercícios/anos -
calendário 2008/2007 e 2007/2006 do Demonstrativo de Renda Variável.
8 - Com relação aos empréstimos contraídos em 2006 e 2007, apresentar documentação
hábil e idônea que comprove tais operações (contratos, extratos bancários, livros diário,
ou outros documentos).
9 - Com relação a atividade rural, apresentar, relativamente aos anos-calendário 2006 e
2007:
9.1 - Livro Caixa da Atividade rural.
9.2 - Notas fiscais de produtor rural.
9.3 - Outros documentos que comprovem as receitas obtidas.
9.4 - Documentação hábil e idônea que comprove as despesas incorridas.

Intimado em 10/03/2010 (AR de fl. 52), o Contribuinte solicitou prorrogação de
prazo, e posteriormente apresentou justificativa (fls. 56-60).
O Contribuinte foi novamente intimado (AR de fl. 64) para apresentar os novos
documentos (fls. 61-63), vindo a fazer às fls. 65-69 e documentos (fls. 70-73).
Mais uma vez intimado conforme Termo de fls. 74-77 (AR de fl. 78), o
Contribuinte apresentou justificativas (fls. 79-83) e documentos (fls. 84-87).
Posteriormente, emitido novo Termo de Intimação (fls. 88-89) e extrato de
depósitos (fls. 90-92), apresentado relatório e notas fiscais por terceira intimada (fls. 93-99), o
Contribuinte apresentou justificativas (fls. 101-103).
E, expedido o quinto Termo de Intimação (fls. 104-105) e respectivo extrato de
variação patrimonial elaborado (fl. 106), após intimação, o Contribuinte apresentou suas razões
(fls. 108-111).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003457/2010-47

Por fim, expedido o último Termo (fl. 112), o Contribuinte foi intimado a
justificar a origem dos recursos apresentados no extrato elaborado de fls. 113-116. As razões
foram apresentadas às fls. 118-119 e documentos de fls. 120-271.
Ato contínuo foi lavrado o auto de infração (fls. 02-09), acompanhado do Termo
de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 10-19), demonstrativo de Depósitos Efetuados – Não
Justificados (fl. 20) e Termo de Encerramento (fls. 21-22), contra o Contribuinte que, intimado
em 01/10/2010 (Termo de fl. 21), apresentou impugnação (fls. 273-283) e documentos (fls. 284-
294).
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 12-68.257 (fls. 300-306):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ATIVIDADE
RURAL.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essa matéria, a mesma deve ser
considerada como não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. Nos casos de empréstimos há que ser demonstrada
a efetiva transferência do numerário e ser provada a natureza da operação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado (AR de fl. 307), o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 310-
313), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003457/2010-47

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 310-313) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.

Do Mérito
Dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003457/2010-47

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003457/2010-47

Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte alegou tratar-se de empréstimos feitos, porém sem a documentação escrita para
comprovar tal origem. Ademais, afirma que o empréstimo foi feito por pessoa jurídica de objeto
diverso da atividade laborativa exercida pelo mesmo, razão esta que fundamenta caracterizar o
mencionado empréstimo.
Todavia, tal situação não passa de alegação, visto que ausente de documento
firmado entre as partes e ausente qualquer outro documento hábil, não há possibilidade legal para
fundamentar o cancelamento do lançamento tributário. Até porque, como dito pelo próprio
Contribuinte, a empresa que realizou o empréstimo não tem qualquer relação profissional com o
mesmo, logo qual seria a garantia de devolução.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital